Tribunal: CARF
Processo: 10980.924624/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.924624/2012-23
ACÓRDÃO
3002-003.958 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONDELEZ BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 31/07/2012
ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente,
a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso
do processo administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.958 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924624/2012-23
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Adriano Monte
Pessoa, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto, na integra, o relatório do acórdão 10-
64.771 - 3a Turma da DRJ/POA:

O
estabelecimento
acima
identificado
apresentou
PER/DCOMP
n°
37428.59717.210912.1.3.04-0096 com crédito resultante de pagamento indevido ou a
maior e solicitou compensação de tributos. Em Despacho Decisório Eletrônico – DDE – de
03/01/2013 (fl. 02), não foi homologada a compensação declarada, devido à inexistência
de crédito. Tal foi em decorrência de análise que constatou que, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensações dos débitos informados.
Cientificado do Despacho Decisório em 18/01/2013 – 6a-feira, o contribuinte apresentou,
em 19/02/2013, Manifestação de Inconformidade (fls. 11/26) acompanhada de
documentos.
Em suas razões alega que verificaram um equívoco no preenchimento da DCTF, tendo em
vista que os débitos de IPI existentes no período foram declarados em dobro. Que, em
julho/2012, o débito de IPI era de R$ 126.343,50, o qual fora quitado mediante
compensação com créditos oriundos de ação judicial e, equivocadamente, além da
compensação, também foi emitido e recolhido um DARF para pagamento do referido
débito, que ambos haviam sido declarados na DCTF do referido mês, de modo que o IPI
devido montava o valor de R$ 252.687,00 erroneamente. Que, à época, não fora feita a
retificação do valor declarado em DCTF, o qual foi efetuado em 24/01/2013.
Alega nulidade do Despacho Decisório por ausência de motivação, por não ter havido a
busca pela verdade material das informações prestadas. Que não houve o apontamento
do artigo legal infringido ou violado pelo contribuinte, nem mesmo o apontamento do
artigo legal que embasa a aplicação de juros e da multa.
Continua, alegando a inexistência de prova material contra o contribuinte; que não há
prova contundente quanto à suposta inexistência do crédito ofertado pelo contribuinte
em compensação.
Retoma a questão do valor declarado em dobro em DCTF e que, por isso, teria crédito a
ser utilizado em compensação; que o valor atualizado do crédito até a data em que foi
apresentado o pedido de compensação perfazia montante suficiente para quitar o débito
compensado.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.958 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924624/2012-23
3
Pugna pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a documental e
pericial.

Em sede de julgamento, os membros da 3a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de
votos, rejeitaram a preliminar de nulidade e, no mérito, julgaram improcedente a Manifestação de
Inconformidade (acórdão sem ementa nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724/2017).

A 3a Turma entendeu que o crédito discutido já havia sido utilizado para quitação
de DARF, não havendo, portanto, pagamento indevido que justificasse o acolhimento do pleito da
contribuinte.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo:

i) o acolhimento das preliminares suscitadas, com a consequente declaração de
nulidade da decisão administrativa recorrida;
ii) no mérito, o provimento do presente Recurso Voluntário, com a reforma da
decisão impugnada e o julgamento de improcedência do lançamento, para fins de extinção da
cobrança ora discutida.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade

Alega a Recorrente que a conduta adotada pela autoridade fazendária violou
manifestamente o princípio da motivação dos atos administrativos, o que impossibilita o
exercício pleno do direito a ampla defesa e ao contraditório pela contribuinte. Nesse sentido,
afirma:
É que o caso versado nos autos trata de situação em que o despacho eletrônico se
originou automaticamente de cruzamentos de dados equivocados constantes no sistema
eletrônico da Receita Federal, sem que tenha havida qualquer preocupação em checar a
veracidade material dessas informações, o que denota a carência da necessária
motivação para o proferimento da mencionada decisão. (...)

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.958 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924624/2012-23
4
Ora, consta do despacho decisório como fundamentação legal apenas: “ARTS. 165 e 170,
da LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 (CTN). ART. 74 DA LEI 9.430, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996”. Verifica-se, portanto, QUE NÃO HOUVE O APONTAMENTO DO
ARTIGO LEGAL INFRINGIDO OU VIOLADO, NEM MESMO O ARTIGO JURÍDICO QUE
EMBASA OS JUROS E A MULTA APLICADOS.

O alegado, todavia, não merece prosperar.

Os valores declarados em DCTF constituem confissão de dívida. No caso em análise,
o contribuinte declarou um débito no valor de R$ 252.687,00, informando que o quitariam por
meio de compensação e pagamento complementar via DARF.
Diante da inexistência do crédito, a compensação não foi homologada:

A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 126.343,50 A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP

Portanto, não se vislumbra qualquer irregularidade no Despacho Decisório
proferido.

Ademais, não se verifica qualquer vício no procedimento fiscal relativamente à
suposta ausência de indicação do dispositivo legal infringido. Ressalte-se que a compensação
declarada perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário sob
condição resolutória, condicionada à sua ulterior homologação.
Assim, uma vez não homologada a compensação pretendida — diante do
entendimento, constante do Despacho Decisório, de que o crédito utilizado não subsistia —, o
débito declarado permanece exigível. Inclusive, conforme se observa do print do Despacho
Decisório anteriormente colacionado, a decisão foi devidamente fundamentada, contendo,
inclusive, a indicação expressa dos dispositivos legais tidos por violados, como demonstrado a
seguir:

Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.958 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924624/2012-23
5

Mérito

Em 20/09/2012, a contribuinte transmitiu a declaração de compensação (DCOMP)
no 37428.59717.210912.1.3.04-0096, na qual pleiteou a extinção de débito tributário de IPI
(referente a julho de 2012) no valor de R$ 126.343,50 (cento e vinte e seis mil, trezentos e
quarenta e três reais e cinquenta centavos), por meio da compensação através de pagamento
de DARF, efetuado em 24/08/2012.

Ao analisar a referida Declaração de Compensação, em 03/01/2013, o Auditor-
Fiscal responsável proferiu Despacho Decisório pelo qual não homologou a compensação
declarada, sob o fundamento de suposta inexistência de crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP, conforme transcrição abaixo:

“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 126.343,5.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.958 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924624/2012-23
6
Diante da
inexistência
de
crédito,
NÃO
HOMOLOGO
a
compensação declarada.”
Após a emissão do referido Despacho Decisório, a Recorrente procedeu à
retificação das informações constantes na DCTF. De acordo com consulta a sistema informatizado,
a DCTF retificadora/ativa — recepcionada em 24/01/2013, relativa ao mês de julho/2012,
referente ao tributo IPI e à filial 0090-50 — informa débito apurado de R$ 126.343,50. Como
crédito vinculado, foi indicada compensação no mesmo valor, utilizando-se como tipo de crédito a
opção “Outros”, com o DCOMP n.o 27630.02748.170812.1.3.57-9025.

A Recorrente apresentou a seguinte contabilização de seu crédito, constante do
livro de registro de apuração do imposto (RAIPI), abaixo evidenciado:

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.958 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924624/2012-23
7

A análise realizada pela DRJ confirmou que o saldo de IPI a recolher não era de R$
252.687,00, como constava na DCTF original. Conforme os dados extraídos do Livro de Apuração
apresentado pela contribuinte, os “Créditos por Entradas do Mercado Nacional” totalizavam R$
220.437,39, enquanto os “Débitos por Saídas para o Mercado Nacional” somavam R$ 346.780,89,
resultando em um saldo devedor de R$ 126.343,50 — exatamente o valor constante da DCTF
retificadora/ativa.
Importante destacar, neste ponto, que o valor de R$ 126.343,50, correspondente
ao débito de IPI, foi expressamente reconhecido pela própria autoridade julgadora de primeira
instância, a qual confirmou que o montante corresponde ao declarado no Livro de Registro de
Apuração do IPI apresentado pela contribuinte. Vejamos:

Assim, em um primeiro momento, haveria sim direito a crédito. Afinal, de acordo
com a própria DCTF retificadora, o suposto débito foi quitado via compensação por meio da
DCOMP 27630.02748.170812.1.3.57-9025. Contudo, em acesso ao sistema informatizado, verifica-
se um encontro de informações que indica pagamento por meio de DARF, nos seguintes termos:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.958 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924624/2012-23
8

Embora
a
Recorrente
alegue,
às
fls.
185/202,
que,
na
DCOMP
no
27630.02748.170812.1.3.57.9025, foram ofertados outros créditos pela contribuinte — os quais
teriam sido parcialmente homologados e ainda estariam pendentes de decisão administrativa final
no PA no 10980.720373/2014-71 —, bem como que outro crédito teria sido alocado para a
realização da referida compensação (fls. 195/196), não foram apresentados elementos suficientes
que comprovem, de forma inequívoca, a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
No presente caso, cumpre destacar que, diferentemente das hipóteses de
lançamento de ofício, nas quais o ônus da prova recai sobre o Fisco, nas declarações de
compensação (PER/DCOMP) o encargo probatório é do contribuinte. Cabe a este demonstrar, de
forma inequívoca, a existência, a legitimidade, a certeza e a liquidez do crédito que pretende
utilizar para fins de restituição ou compensação.

Este é, inclusive, o entendimento deste conselho:

ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2010 DCTF
RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. A simples
retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados,
desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, não é
suficiente para comprovação do crédito pleiteado no PER/DCOMP. PEDIDOS
DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem. (Acórdão no: 3202-002.283. Segunda Turma Ordinária da
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.958 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924624/2012-23
9
Segunda Câmara da Terceira Seção. Relatora: JUCILEIA DE SOUZA LIMA.
Data da sessão: 27.jan.2025. Data da publicação: 10.Mar.2025).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
20/01/2005 a 31/12/2005 PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA
MANTIDA.
Não há que se declarar nulidade da Decisão Recorrida quando ausentes os
elementos que demonstrem a ocorrência de umas das hipóteses do art. 59
do Decreto no 70.235/72. Nulidade rejeitada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. SALDO CREDOR APROVEITADO
PREVIAMENTE.
Somente pode ser objeto de ressarcimento e compensação o saldo credor
de IPI do trimestre-calendário que se mantiver na escrita fiscal até o período
imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP. Consumido o
saldo credor de IPI entre a data de origem e de transmissão do
PER/DCOMP, afasta-se a possibilidade de reconhecimento de crédito para
alocação ao pedido por falta de saldo passível de ressarcimento. (acórdão
no 3301-011.973. Relatora Sabrina Coutinho Bardosa. Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU EXAME POSTERIOR. PROCEDIMENTOS
IMPRESTÁVEIS À COLHEITA DE PROVAS.
A realização de diligência ou de qualquer exame posterior às decisões
exaradas no curso do processo administrativo fiscal não se prestam à
colheita de prova, que deveria, em regra, ter sido apresentada desde a fase
de impugnação.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Evidenciar a liquidez e certeza dos créditos em favor de pessoa física ou
jurídica é atribuição do sujeito passivo, a quem compete o ônus da prova
do direito vindicado. (Acórdão no 3002-001.883. Relatora: Lara Moura
Franco Eduardo. Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção)

Nos autos em exame, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a liquidez e
certeza do direito pleiteado.

Pelas razões expostas, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.958 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924624/2012-23
10
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 221
DF CARF MF
Original